Tribunal: TJDFT
Processo: 0005534-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005534-31.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se o ente devedor sobre o pedido de isenção tributária apresentado no ID 25447900. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac